Tribunal: STF
Processo: Rcl 39876
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO . ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA NO CAPÍTULO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PELA ORA RECLAMANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 988, §5º, I. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Altina Maria da Silva contra decisão proferida pela Vara do Trabalho da Comarca de Picos/PI nos autos do Processo 0000254-25.2017.5.22.0103, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4.
    Narra a reclamante que ajuizou ação ordinária contra o Município de Fronteiras e a CLC Construções Ltda, que firmaram entre si contrato de terceirização, objetivando o reconhecimento de vínculo laboral com o ente municipal, a anotação da CTPS, o pagamento de verbas rescisórias, a complementação salarial e o pagamento de adicional de insalubridade. 
    Relata que a sentença julgou parcialmente procedente seus pedidos, tendo fixado o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário percebido durante a relação laboral, e não no salário mínimo.
    Argumenta que ao assim proceder, a decisão reclamada estaria “substituindo o índice de apuração por decisão judicial, o que viola o disposto no Súmula Vinculante nº 4” 
    Aduz, nesse sentido, que “a impossibilidade de alteração do índice por decisão judicial, fez com que esta Corte cancelasse a aplicação da nova redação da Súmula 288 do TST feita após a Súmula Vinculante nº 4, que estabelecia como índice para apuração do Adicional de Insalubridade o Salário Básico, devendo permanecer a aplicação do salário mínimo até a alteração legislativa devida. 
    Sustenta que ”não resta dúvida de que o Magistrado violou a Súmula Vinculante nº 4, pois ao invés de determinar a apuração do adicional de insalubridade com base na previsão legal (salário mínimo), estabeleceu a apuração com base na remuneração percebida que era de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)”.
    Pugna pela concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, requer “seja julgado procedente o pedido para o fim de CASSAR a decisão Reclamada, por violar a Súmula Vinculante nº 4”. 
    Requer, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Entre as regras do novo CPC que explicitam o caráter eminentemente excepcional da reclamação está aquela constante do inciso I do §5º do art. 988 do CPC, segundo a qual, não cabe reclamação contra decisões acobertadas pelo trânsito em julgado.
    Trata-se da positivação de entendimento já há muito assentado no âmbito desta Suprema Corte e que já constava da Súmula 734. 
    In casu, a análise do processo de origem demonstra que a decisão reclamada já se encontra acobertada pela coisa julgada. 
    Com efeito, a sentença combatida, que julgou entendeu que a base de cálculo do adicional de insalubridade devido à reclamante era o seu salário base, foi proferida em 28/08/2018 e, contra ela, a reclamante não interpôs recurso ordinário – tendo havido recurso apenas por parte da Municipalidade beneficiária e exclusivamente em relação à questão de sua responsabilização subsidiária. 
    O fato de a reclamante não interposto recurso contra o capitulo da sentença que fixou a base de cálculo do adicional que lhe era devido gerou a preclusão consumativa da pretensão de reforma do mérito da ação. A ocorrência do trânsito em julgado deste capítulo da sentença do processo de origem impede o cabimento da reclamação, sob pena de a reclamação servir como sucedâneo de ação rescisória, o que não se admite. 
    Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.542 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/12/2019).
A pretensão de reforma da decisão reclamada e a eventual análise de sua conformidade com o precedente vinculante do STF invocado como paradigma terá de se dar necessariamente pela via da ação rescisória, nos termos das regras do CPC e da CLT aplicáveis, não podendo ser veiculada pela via estreita da reclamação. 
    Ex positis, por entender havido o trânsito em julgado da matéria impugnada, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente